Tribunal: TJES
Processo: 5006373-53.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006373-53.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELLEN CRISTINE DA SILVA VIEIRA
RECORRIDO: PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5006373-53.2025.8.08.0012

Recorrente:
HELLEN CRISTINE DA SILVA VIEIRA

Recorridos:
PRISMA TREINAMENTOS E GESTAO EDUCACIONAL LTDA e START ASSESSORAMENTO PROFISSIONAL LTDA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MÉTODOS COMERCIAIS ABUSIVOS E VENDA CASADA. CURSO PROFISSIONALIZANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA FORMAL DE EMPREGO COMO CONDIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR DA CONSUMIDORA. DIREITO DE RESCISÃO RECONHECIDO NA ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DA MATRÍCULA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Deferida a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 – A autora não logrou êxito em comprovar que a contratação do curso profissionalizante foi imposta como condição para a obtenção de vaga de emprego, ônus que lhe competia nos termos do art.
373, I, do CPC.
O
folder
publicitário e as mensagens mencionam "avaliação de perfil" e "seleção", termos comuns a processos de orientação profissional, sendo que o contrato assinado é cristalino quanto à natureza educacional do serviço
.

4
– O depoimento pessoal da autora e a prova testemunhal indicam que, embora a abordagem inicial tenha sido para avaliação de perfil, a contratação do curso profissionalizante foi ato de vontade, do qual a consumidora se arrependeu logo em seguida.

O reconhecimento do direito de arrependimento pela sentença, com a determinação de devolução do valor da matrícula (R$ 269,90), constitui medida suficiente para restabelecer o equilíbrio contratual.

5 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pedido autoral em face da START ASSESSORAMENTO PROFISSIONAL LTDA, visto que o negócio jurídico e o pagamento foram realizados exclusivamente com a PRISMA TREINAMENTOS, não havendo prova de que a segunda empresa tenha participado da cadeia de consumo específica deste contrato.

6 - A inexistência de conduta ilícita grave ou de ofensa aos direitos da personalidade impede a condenação em danos morais.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)